Tribunal: TJES
Processo: 5013480-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013480-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO INACIO FLEGLER ZANDOMENICO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013480-45.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MAURICIO INACIO FLEGLER ZANDOMENICO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18914590. Contrarrazões apresentadas no ID 18914599.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18914590), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E APLICATIVOS DE MENSAGENS. HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHAS TELEFÔNICAS. USO INDEVIDO DE NOME E IMAGEM PROFISSIONAL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA DE CADASTRO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Mauricio Inacio Flegler Zandomenico em face de Telefonica Brasil S.A., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Whatsapp Inc. O autor, que exerce a profissão de advogado, narra em sua petição inicial (ID 18913846) que passou a ser vítima de uma modalidade criminosa conhecida como "golpe do falso advogado". Segundo o relato, terceiros estariam utilizando seu nome, foto e prestígio profissional para abordar clientes através do aplicativo WhatsApp, solicitando transferências financeiras sob o pretexto de liberação de alvarás judiciais. O autor comprovou, mediante boletins de ocorrência (ID 18913849 e ID 18913852) e capturas de tela (ID 18913856), que terceiros
ativaram ao menos três linhas telefônicas de forma fraudulenta utilizando seu CPF perante a operadora Telefonica (Vivo)
. Diante desse cenário, pleiteou o bloqueio das linhas e contas fraudulentas, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sustentando haver falha no dever de segurança das prestadoras de serviço.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 18914588) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante reconheceu a natureza consumerista da relação e a responsabilidade objetiva das empresas, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Destacou que a operadora de telefonia falhou ao permitir que terceiros habilitassem múltiplas linhas em nome do autor sem a devida conferência de identidade, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O dispositivo sentencial confirmou a tutela de urgência, determinando o bloqueio das linhas e contas fraudulentas, e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida Telefonica Brasil S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 18914590). Em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a fraude ocorreu exclusivamente no âmbito do aplicativo WhatsApp, gerido por outra empresa, e que não possui ingerência sobre o conteúdo das mensagens trocadas. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, afirmando que agiu em exercício regular de direito ao cancelar as linhas assim que informada da fraude e que o dano foi causado por culpa exclusiva de terceiros estelionatários. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor fixado para os danos morais e a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia ao permitir a habilitação de linhas em nome do autor mediante fraude e se tal conduta enseja o dever de indenizar. De forma específica, deve-se analisar a validade da preliminar de ilegitimidade passiva, a configuração do fortuito interno diante da ação de estelionatários e a adequação do valor arbitrado para os danos morais face aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente, entendo que a mesma deve ser rejeitada. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas com base nas alegações contidas na petição inicial. No caso concreto, o autor imputa à Telefonica Brasil S.A. a falha na segurança ao permitir a ativação de linhas telefônicas em seu CPF sem o seu consentimento (ID 18913846), servindo tais linhas como ferramenta para a prática dos golpes. Portanto, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, sendo que a extensão de sua responsabilidade é matéria afeta ao mérito da causa. Desse modo, rejeito a preliminar.

Quanto ao
mérito
, a responsabilidade civil da recorrente é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de culpa para o surgimento do dever de indenizar. No cenário fático delineado, restou demonstrado que terceiros conseguiram habilitar linhas pré-pagas (ID 18913852) utilizando os dados pessoais do autor, o que evidencia uma lacuna nos mecanismos de segurança e conferência documental da empresa. Por conseguinte, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, uma vez que a fraude na contratação de serviços é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela recorrente.

Nesse sentido, é determinante a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações. Embora a referida súmula tenha sido editada com foco em instituições financeiras, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente às operadoras de telefonia, dada a similaridade do risco da atividade e a vulnerabilidade do consumidor. A falha da recorrente em não exigir mecanismos robustos de autenticação, como biometria facial ou conferência física rigorosa, facilitou a ação criminosa que resultou na exposição do nome e da imagem profissional do autor. Com efeito, a prestação do serviço mostrou-se defeituosa por não oferecer a segurança que o consumidor legitimamente esperava, incidindo o dever de reparação integral.

No tocante à caracterização do dano moral, verifico que a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano. O recorrido é advogado e teve sua honra profissional colocada em xeque perante seus clientes, que foram vítimas de extorsão financeira por criminosos que simulavam ser o seu patrono. As provas documentais, especialmente as conversas de WhatsApp e os comprovantes de transferências via PIX realizadas por clientes (ID 18913851), demonstram a gravidade da situação e a angústia sofrida pelo autor ao ver seu nome vinculado a atividades criminosas. Há, portanto, uma clara violação aos direitos da personalidade, protegidos pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, sendo o dano moral, neste contexto, derivado da própria gravidade do fato e da negligência da ré no controle de seus cadastros.

Quanto ao argumento de necessidade de redução do quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença deve ser mantido. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à capacidade econômica das partes, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Diante da extensão do dano e da gravidade da falha na prestação do serviço, o montante arbitrado revela-se até mesmo módico, não havendo razões para a sua redução sob pena de tornar a condenação inócua perante o poderio econômico da recorrente. Portanto, a sentença não merece reparos neste tópico.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)